Tribunal: TJMT
Processo: 1020910-53.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020910-53.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (EMBARGANTE), MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA - CNPJ: 02.007.085/0001-65 (EMBARGADO), REMI CRUZ BORGES registrado(a) civilmente como REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – EXAME ACURADO ACERCA DA QUESTÃO ATINENTE AO PAGAMENTO DE TERCEIRO INTERESSADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O julgamento embargado expôs de forma escorreita os fundamentos que levaram à rejeição da tese da impossibilidade de pagamento do crédito da execução, em favor do terceiro interessado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pare:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
VANDERLEI CHILANTE
, com o fito de reformar o Acórdão proferido nos autos do Recurso de Embargos de Declaração, por ele mesmo interposto, ao qual foi negado provimento à unanimidade.

Para tanto, insiste o embargante que o julgado não deliberou sobre a falta de legitimidade do credor hipotecário, por inexistência de título de crédito que pudesse autorizar a transferência do crédito da execução em favor do terceiro interessado Banco do Brasil S.A.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum e, portanto, não merece qualquer reparo.

O julgamento embargado expôs de forma escorreita os fundamentos que levaram à rejeição da tese da impossibilidade de pagamento do crédito da execução, em favor do terceiro interessado.

A fim de espancar quaisquer dúvidas acerca da matéria suscitada pelo Embargante, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado:

Consoante delineado na própria decisão de base, é correta a forma que o terceiro interessado manejou o pedido para satisfação do crédito, com a habilitação no cumprimento de sentença. Isso porque, o crédito pleiteado pelo terceiro interessado, diz respeito a crédito hipotecário, que possui preferência ao do exequente, ora recorrente.

Ademais, havia sobre o tema, nítida preclusão, tendo em conta o resultado do Recurso de agravo de instrumento, que
abordou
o direito que assistia ao terceiro interessado Banco do Brasil S/A.

A propósito:

Não bastasse o direito que assiste à terceira interessada, observa-se ainda dos autos, que a questão foi exaustivamente debatida no Cumprimento de Sentença de nº 977-43.2004.811.0010, que nos recursos manejados pela parte exequente, assentou a manutenção da decisão de base que reconheceu o direito em favor da instituição financeira.

Assim, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos, e desde logo advirto a embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021